Tribunal: TJMT
Processo: 1017432-55.2021.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017432-55.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO GARCIA DA SILVA - CPF: 308.435.029-91 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), EDINAL LUIZ DAL POZ - CPF: 021.848.241-86 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPARAÇÃO MATERIAL E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COLISÃO TRASEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO OU A INTEGRIDADE FÍSICA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada. É violação a direito da personalidade.

Não havendo comprovação de qualquer violação a direito da personalidade, abalo psíquico ou violação à integridade física inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por dano material, no valor de
R$ 3.703,29 (três mil setecentos e três reais e vinte e nove centavos)
, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte Ré em ressarcir a importância de R$ 3.703,29 devidamente corrigida pelo INPC a partir do desembolso (06/05/2021) acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (08/10/2021 – id. 68271930).

Deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença para majoração do dano material, bem como a condenação dos reclamados em danos morais.

Houve a apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento decorre do fato de que no dia
06/03/2021
, por volta das 10h:30min, o autor transitava com seu veículo, e ao

fazer o contorno de uma rotatória localizada na BR - 163, que liga à MT – 320, que dá acesso ao Município de Colíder/MT e demais regiões subsequentes, aproximadamente na altura do KM-935, nas proximidades do Município de Nova Santa Helena/MT, fora surpreendido com uma forte colisão traseira em seu veículo, ocasionada por um ÔNIBUS de propriedade da empresa VIAÇÃO NOVO HORIZONTE, com PLACA: PLR-0399, identificado pelo número 540411.

Em razão da colisão, vários danos materiais foram causados em seu veículo, sem vítimas com ferimentos graves, provocando-lhes um efeito chicote extremamente forte e dolorido, acompanhado de um susto terrível por conta do abalroamento na traseira do veículo.

Aduz que o acidente lhe gerou
danos materiais
(
R$ 3.703,29
), que o autor teve que desembolsar para pagamento da franquia do seguro proveniente do conserto de seu veículo, bem com
danos morais
.

Em sede de contestação, o recorrido alega que a responsabilidade pelo acidente é da parte autora.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o reclamado ao pagamento dos danos materiais, indeferindo os danos morais.

Da sentença somente a parte autora recorreu, restando incontroverso o direito do autor quanto aos danos materiais. Contudo, não há justificativa para majoração, vez que o valor fixado na sentença é o valor do pedido.

Quanto ao dano moral, a situação exposta na inicial não é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral, uma vez que não é verificável na espécie a presença de dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada.

Dano moral representa violação a direito da personalidade e, no caso, não há qualquer prova desse dano.

Ressalto que esta Turma Recursal possui entendimento de que o mero abalroamento de veículo, sem qualquer violação da integridade física e sem a presença de peculiaridade que autorize, não configura de hipótese de dano moral indenizável.

Ademais, a parte Recorrente alega que sofreu dano moral porque impossibilitado de exercer suas atividades corriqueiras e laborativas, no entanto tal fundamento equivale a dano material ou lucro cessante que depende de prova, mas não necessariamente implica em dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024